Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007337-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA BERTAN DE MARCHI HANEMANN - CPF: 000.760.141-77 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007337-37.2023.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

2oJuizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas brasileiras S/A

Recorrida(s):

Ana Maria Bertan de Marchi Hanemann, Laelço Cavalcanti Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 à 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

POR
DANO

MORAL
E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. REACOMODAÇÃO EM VOO NOVO ATRASO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte autora informa que

adquiriu passagens aéreas
com destino a
Fortaleza/CE-Cuiabá
/MT, com embarque previsto para o dia 02.01.2022, às 07h45 e chegada ao destino Final às 15h20 do mesmo dia. Porém o vôo de retorno foi cancelado pela Ré, sendo os Autores realocados para outro vôo, com previsão de embarque à 0h do dia 03/01/2022, e chegada às 03h10 deste dia. Contudo, este novo vôo também sofreu um atraso de 1h25min, pois o embarque foi postergado às 1h25, do dia 03/01/2022, perfazendo 12 (doze) horas de atraso.

3. A empresa de aviação que permite o cancelamento ou atraso do vôo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, já que se trata de atraso de vôo de 12 horas para chegada no destino final.

5. No tocante aos danos materiais, ao compulsar os autos verifica se que foram acostadas todas as comprovações de pagamento das despesas extras, sendo o valor constante da sentença correto frente ao que comprovado nos autos.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por:
1. DEFERIR
o pedido de retificação do polo passivo da ação, determinando que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito para constar como parte ré “GOL LINHAS AÉREAS S/A.
2.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR

a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6o, VIII do CDC.
3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito de indenização por danos morais, RECONHECENDO
os requisitos da responsabilidade civil para CONDENAR a Ré a indenizar a parte Autora, no valor que OPINO arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Autor, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.
4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando a Ré ao pagamento aos Autores do valor total de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do desembolso (02/01/2022). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023